Tribunal: TJMT
Processo: 0009883-91.2014.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009883-91.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERGAMASCHI TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 79.810.099/0004-90 (APELANTE), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), TER - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. - CNPJ: 05.885.532/0001-77 (APELADO), ELEANDRO BOTELEIRO CAMPODONIO - CPF: 019.653.480-17 (ADVOGADO), RODRIGO DE LIMA GUERREIRO BORGHI - CPF: 365.009.898-99 (ADVOGADO), GUILHERME ZILIOTTO VEIGA DE CARVALHO - CPF: 394.375.038-85 (ADVOGADO), BERGAMASCHI TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 79.810.099/0004-90 (APELADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), ELEANDRO BOTELEIRO CAMPODONIO - CPF: 019.653.480-17 (ADVOGADO), TER - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. - CNPJ: 05.885.532/0001-77 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. AQUISIÇÃO DE RASTREADORES DEFEITUOSOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS DESPROVIDOS
.

I – Caso em exame

Ação ordinária ajuizada visando à restituição de valores pagos pela aquisição de equipamentos rastreadores veiculares, que não foram entregues por apresentarem defeitos reconhecidos pela fornecedora.

II – Questões em discussão:

O julgamento envolve as seguintes controvérsias: (i) se há cerceamento de defesa por ausência de prova oral; (ii) se está configurada a litispendência com ação paralela; (iii) se incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; (iv) se é devida a devolução em dobro dos valores pagos diante da não entrega dos produtos; (v) se subsiste a responsabilidade da fornecedora mesmo havendo alegada participação de terceiro na negociação.

III – Razões de decidir

Inocorrência de cerceamento de defesa, diante da suficiência da prova documental e da natureza da controvérsia, assentada em fatos documentados. Afastamento da alegação de litispendência, por ser objeto de análise em processo autônomo, sem reflexo imediato na presente demanda. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por já ter sido declarada em decisão transitada em julgado nos autos de exceção de incompetência, com confirmação em grau recursal.

Configurada responsabilidade objetiva da fornecedora pelos vícios nos produtos não entregues, sendo irrelevante a intermediação de terceiro, pois a ré figura como produtora e fornecedora.

Inviabilidade da devolução em dobro dos valores, diante da ausência de demonstração cabal de má-fé.

IV –

Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

"O inadimplemento contratual decorrente da não entrega de produtos defeituosos e pagos enseja a restituição simples do valor desembolsado, sendo exigível prova inequívoca de má-fé para configurar a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC."
2.

"Configura-se relação de consumo entre empresa transportadora e fornecedora de rastreadores veiculares, quando demonstrada a vulnerabilidade técnica da adquirente e a natureza finalística do uso, sendo inaplicável o afastamento do CDC por meio de rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais movida por B
ergamaschi & Cia Ltda.
em face de TER
Sistemas Eletrônicos Ltda
., julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial, para condenar a empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 27.056,00 (vinte e sete mil e cinquenta e seis reais), acrescida dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Inconformada, a
TER Sistemas Eletrônicos Ltda
. argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante a não realização da prova oral requerida. Ainda, preliminarmente, defende a ocorrência de litispendência com os autos da ação n. 0009885-61.2014.8.11.0003, que possui as mesmas partes, pedido e causa de pedir. No mérito, defende a inaplicabilidade do CDC na espécie.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já a
Bergamaschi & Cia Ltda
. recorre pleiteando a devolução em dobro da quantia paga à TER Sistemas Eletrônicos Ltda., na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. Requer a reforma parcial da r. sentença.

A Ter Sistemas Eletrônicos Ltda. apresentou contrarrazões (id. 216253978), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela Bergamaschi & Cia Ltda.

A Bergamaschi & Cia Ltda. também apresentou contrarrazões (id. 216253979), requerendo o desprovimento do apelo aviado pela Ter Sistemas Eletrônicos Ltda.

Submetidos os autos a julgamento pelo Colegiado, o recurso interposto por Ter – Sistemas Eletrônicos Ltda. não foi conhecido por deserção, ao passo que o apelo de Bergamaschi & Cia Ltda. foi desprovido. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Interposto Recurso Especial – RESP n. 2.198.948 por Ter – Sistemas Eletrônicos Ltda., o apelo extremo foi provido para afastar a deserção, determinando-se o retorno dos autos para prosseguimento na apreciação da apelação (ID n. 28451887).

Assim, vieram os autos conclusos para julgamento do referido recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de ordinária para reparação de danos materiais proposta por Bergamaschi Transportes Eireli em face de TER - Sistemas Eletrônicos Ltda., objetivando a restituição de valores referentes à
aquisição de rastreadores veiculares modelo Smart Car Xsat
, no total de
R$ 27.056,00
, pela empresa autora junto à

ré.

A autora sustenta que, apesar do pagamento integral, os produtos não foram entregues por apresentarem defeitos e que, mesmo diante da promessa de restituição,
nenhum reembolso foi efetuado
.

Decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao ressarcimento da quantia de R$ 27.056,00 (vinte e sete mil e cinquenta e seis reais), acrescida de juros de mora e correção monetária.

Inconformadas com o édito judicial, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

No que se refere à apelação interposta por Ter – Sistemas Eletrônicos Ltda., destaca-se, em sede
preliminar
, a alegação de cerceamento de defesa.

Com efeito, a controvérsia posta em juízo cinge-se à verificação de inadimplemento contratual, consubstanciado na não entrega de produtos defeituosos previamente pagos pela parte autora — matéria de natureza eminentemente fática, passível de comprovação mediante a documentação já acostada aos autos.

O art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de indeferir a produção de provas que considerar impertinentes, irrelevantes ou desnecessárias. Assim, tendo o juízo de primeiro grau, na condição de destinatário da prova, reputado suficiente o conjunto probatório documental para a formação de seu convencimento, inexiste nulidade a ser reconhecida, sobretudo quando a ausência de produção de prova oral não compromete o direito ao contraditório nem à ampla defesa.

Nesse sentido, já decidi.

“APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE BOVINOS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. PROVA ESCRITA. ADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

NEGOCIO JURIDICO COMPROVADO. CONSTITUIÇAO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de: (i) inadequação da via monitória em razão da ausência de prova escrita idônea (nota fiscal sem assinatura); (ii)
suposto cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova oral; e (iii) suficiência da prova documental apresentada pela parte autora para constituição do crédito.

III. Razões de decidir

(...)

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia puder ser dirimida com base em prova exclusivamente documental, sendo desnecessária a dilação probatória oral.

Compete ao embargante o ônus da prova desconstitutiva do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, não se desincumbindo desse encargo por meio de meras alegações sem respaldo probatório.

Os documentos acostados aos autos (NFE e extrato bancário) comprovam a existência da obrigação e o inadimplemento parcial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É admissível o ajuizamento de ação monitória com base em nota fiscal eletrônica desacompanhada de assinatura do devedor, desde que acompanhada de elementos que permitam sua verificação e autenticidade."
"Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação monitória fundada em prova documental suficiente, sendo ônus do embargante a demonstração inequívoca de fato desconstitutivo do direito do autor."

(RAC n.

1002967-06.2024.8.11.0025, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 20.06.25 - negritei )

Assim a
preliminar
não prospera.

Igualmente
não merece acolhida a alegação de
litispendência
, porquanto o juízo de admissibilidade da eventual litispendência ou conexão será objeto de apreciação específica nos autos de nº 0009885-61.2014.8.11.0003, distribuído posteriormente. Assim, eventual reconhecimento da litispendência naquela ação implicará, como consequência, a extinção daqueles autos,
sem reflexos diretos no julgamento da presente demanda
,

cuja autonomia deve ser preservada. Logo,
o processo mais novo é extinto, priorizando a análise do processo mais antigo, no caso, o presente.

Seguindo na resolução da celeuma,
no tocante à
tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, igualmente não prospera. A controvérsia acerca da natureza jurídica da relação contratual mantida entre as partes já foi
definitivamente solucionada
no âmbito da
Exceção de Incompetência (cód. 762329-0 – id 216253604)
, na qual o juízo a quo reconheceu, com base na teoria do finalismo aprofundado, tratar-se de
relação consumerista
, atraindo a aplicação das disposições do CDC e, por consequência, fixando o foro da comarca de Rondonópolis como o competente para processamento e julgamento da causa.

Essa decisão foi
confirmada em sede recursal
por este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 13470/2016
,
havendo
trânsito em julgado
,
razão pela qual se impõe o
reconhecimento da coisa julgada formal e material
, não sendo possível rediscutir a matéria.

Ultrapassada a questão prévia,
no mérito
, as razões da empresa TER – Sistemas Elétricos, não se mostram capazes de infirmar a r. sentença recorrida. A prova documental carreada aos autos é farta em demonstrar que houve efetiva
aquisição dos rastreadores
, com
pagamento regular
pela parte autora, bem como que os referidos produtos
não foram entregues
sob a justificativa de defeitos técnicos identificados pela própria fornecedora.

Ainda que a venda tenha sido operacionalizada com a participação de um terceiro, tal circunstância
não exime a responsabilidade da empresa fornecedora
, que assumiu a fabricação e venda dos produtos em questão, sendo, portanto, a
efetiva fornecedora
na cadeia de consumo.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é
objetiva
, sendo suficiente a comprovação do defeito do produto e do nexo causal com o dano alegado, independentemente da culpa. A própria ré reconheceu a existência de defeitos nos rastreadores, razão pela qual justificou a não entrega, o que reforça sua obrigação de ressarcir os valores recebidos.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSOS ESPECIAIS.
DEFEITO DA IGNIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM DE CONSUMO DURÁVEL AINDA EM COMERCIALIZAÇÃO. PEÇA DE REPOSIÇÃO NÃO DISPONIBILIZADA AO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1º, DO CDC. POSSIBILIDADE DE EXIGIR O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO COM RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO
.

1. Nos termos do art. 18 do CDC, será possível falar em vício do produto sempre que verificada alguma desconformidade de qualidade ou quantidade capaz de tornar o bem impróprio ou inadequado para o fim a que se destina.

(...)

3. A falta de peças de reposição no seguimento de veículos automotores caracteriza, por isso, verdadeiro vício do produto, ensejando para o consumidor as opções de substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço.

4. Essa conclusão se impõe sobremodo nas situações em que a utilização do veículos se revele absolutamente comprometida pela não reposição da peça defeituosa.

5. Os regimes da responsabilidade civil por defeito do produto e por vício do produto não são idênticos. 5.1
. Tratando-se de defeito do produto, é possível afastar a responsabilidade do comerciante quando viável identificar o fabricante, produtor, construtor ou importador como únicos responsáveis pelo da
no. 5.2.
Cuidando-se, no entanto, de vício do produto, a lei não distingue entre fabricante e comerciante, identificando todos, igualmente, como fornecedores e conferindo-lhes, por conseguinte, a condição de responsáveis solidários
.”(REsp n. 2.149.058/SP, Rel. Min.

Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 10/12/2024).)

No que tange à apelação interposta por
Bergamaschi Transportes
na qual se postula a
devolução em dobro
dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, entendo que
não merece provimento
.

Com efeito, embora a resistência da ré ao reembolso possa sugerir conduta reprovável,
não se vislumbra nos autos prova inequívoca de má-fé deliberada

apta a justificar a devolução em dobro dos valores pagos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a repetição em dobro exige, além da cobrança indevida, a demonstração de má-fé do credor, o que
não restou

demonstrado

no presente caso.

A proposito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Em relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(...)
(RED n.

1004532-29.2021.8.11.0051,

Rel. Des.

Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 09.08.23 - negritei )

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC,
majoro os honorários advocatícios

fixados na origem em favor do patrono da parte apelada, em
2% (dois por cento)
sobre o valor da condenação, totalizando 17% (dezessete por cento), considerando o trabalho adicional em sede recursal, observado o limite do §2º do mesmo dispositivo.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e lhes
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá,

16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025